Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709218-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por LUCOMAXX BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA, determinou a penhora entre o limite de 10% (dez por cento) de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa recorrente, a ser decidido pelo administrado judicial nomeado para execução da medida. Alega a agravante, em síntese, que a penhora de 30% (trinta por cento) de seu faturamento mensal pode inviabilizar a manutenção de sua atividade empresarial, destacando que já existe outra ordem de penhora de faturamento emanada do Processo no 0737525-05.2020.8.07.0001. Defende que a decisão é ultra petita, violando o disposto no art. 492 do CPC, uma vez que é desproporcional frente ao apedido de penhora deduzido pela agravada, que estava limitado em 20% (vinte por cento) sobre o faturamento da agravante. Afirma que “...o percentual de 30% (trinta) por cento é extremante penoso e compromete sensivelmente a continuidade da atividade empresarial, conforme se juntará no presente Agravo de Instrumento, as despesas fixas são muito altas e não existe a possibilidade de mantê-las caso haja descontado 30% do faturamento bruto do executado. O referido desconto 30% do faturamento bruto é o mesmo que decretar a falência indiretamente da empresa executada.” Sustenta a presença de periculum in mora, destacando que “haverá irreversibilidade do ponto de continuidade das atividades empresariais, ao ponto de estrangular as finanças da empresa executada que inevitavelmente deixará de honrar não só com o débito junto ao exequente, mas para com todos os credores do executado, promovendo inevitavelmente danos irreversíveis ao executado e riscos de ordem expressiva ao agravante, considerando, principalmente, a expressividade do valor que será penhorado R$ 619.747,17 (seiscentos e dezenove mil setecentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos).” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que a penhora para a satisfação da obrigação exequenda seja limitada ao montante equivalente a 1% (um por cento) do faturamento mensal da agravante. Preparo regular no ID 56684400. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Mostra-se relevante a argumentação sustentada no recurso, pois, ainda que não haja impugnação quanto a adequação da penhora do faturamento da empresa recorrente, é provável o provimento do recurso para que seja limitada a extensão da ordem constritiva. Verifica-se dos autos que a agravada postulou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da agravante, e que o juízo de origem deferiu a medida, sem realizar ponderação ou apresentar fundamentos sobre os efeitos da penhora na atividade empresarial da recorrida, deixando o percentual em aberto, a critério do administrador judicial, entre os limites de 10% (dez por cento) de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa. Aparentemente, foi levado em consideração apenas que esses limites percentuais permitem a quitação mais célere do débito. Cumpre observar, neste ponto, que o CPC, em seu art. 835, inciso X, estabelece como integrante do rol de preferência para a realização de penhora o percentual do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito. Contudo, a lei deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, §1o, do CPC. Na hipótese dos autos, ao menos nesta análise preliminar, tenho como provável a alteração do percentual fixado pela decisão agravada, até porque, trata-se de entidade de ensino, que se apresenta em situação de aparente insolvência e que já estaria submetida a outra ordem judicial de penhora de faturamento, de modo que é possível que a manutenção da medida constritiva, na extensão em que decretada, possa comprometer a integridade e o funcionamento da empresa. Assim, verifica-se que é relevante a argumentação exposta pela recorrente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar dano grave e de difícil reparação, já que pode resultar na constrição de valores imprescindíveis à manutenção de suas atividades empresariais, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e o sobrestamento da execução da penhora sobre o faturamento da agravante, até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator